Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702776-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE SOUSA LIMA AGRAVADO: BX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DE SOUSA LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0746163-56.2022.8.07.0001, deferiu em parte a concessão de tutela urgência. Narra que foi compelido a efetuar um contrato de empréstimo consignado perante o Banco do Brasil e o Banco Pan, contudo, não recebeu nenhum valor e, ainda, sofre descontos mensais nos seus rendimentos. Afirma que o juiz singular deixou de reconhecer o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, o de arresto nas contas dos sócios da agravada BX Soluções Financeiras LTDA, o que não merece prosperar, porquanto, no caso, a pessoa jurídica, ao atuar como escudo ou fachada, acoberta sócios e administradores de práticas fraudulentas que causam lesão a terceiros. Assim, a inclusão dos sócios na lide é medida impositiva. Ressalte-se que os empréstimos foram realizados por meio de um negócio viciado e fraudulento, o que impõe a suspensão das cobranças, inclusive, por impor ao agravante uma injusta situação de superendividamento. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar a suspensão dos descontos nas contas bancárias do agravante; a inclusão no polo passivo do sócio administrador da empresa BX Soluções Financeiras Ltda., o Sr. Marcelo Guimarães Berriel, e o arresto cautelar nas suas contas. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada. Ausente preparo em razão da concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Para melhor compreensão do caso em análise, registro que o agravante requereu, nos autos de origem, a desconsideração de personalidade jurídica da agravada BX Soluções Financeiras Ltda., pleiteando, também, a concessão de tutela de urgência para que fosse deferida a suspensão dos descontos nas suas contas bancários e o arresto cautelar de valores via SISBAJUD nas contas do réu que pretende a desconsideração e do seu sócio. A decisão agravada de ID 43091030 deferiu em parte a concessão da tutela de urgência. Transcrevo: Cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual com pedido de tutela antecipada e cautelar, para que seja determinado ao Banco do Brasil e ao Banco Pan a obrigação de não realizar os descontos dos empréstimos no valor de R$1.202,65 e de R$1.422,20, respectivamente, nas contas do autor, até a resolução da demanda, além de não inscrever o nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como para que seja deferido o arresto dos bens e bloqueio de valores via sistema Sisbajud do primeiro réu e de seu sócio Sr. MARCELO GUIMARÃES BERRIEL, até o montante de R$91.464,02. Alega o autor, em síntese, que: i) é aposentado e passou a receber diversas ligações da primeira ré com ofertas de bonificações por meio de empréstimos consignados; ii) foi compelido a efetuar um contrato de empréstimo consignado no importe de R$31.000,00 (trinta e um mil reais) perante ao Banco do Brasil e outro no valor de R$60.464,02 (sessenta mil, quatrocentos e sessenta reais e dois centavos) junto ao Banco Pan, totalizando o valor de R$91.464,02 (noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos); iii) transferiu os valores mencionados acima à primeira ré (BX SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA), que se obrigou a pagar 06 parcelas mensais de R$1.202,65 e seis parcelas mensais de R$ 1.422,20, o que totalizaria um valor dos respectivos empréstimos R$ 2.624,85 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos); iv) os contratos que acreditou serem de investimentos foram firmados pelo período de 06 meses, de modo que ao fim, o capital investido pelo autor deveria ser devolvido pela ré BX SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA; v) a primeira requerida não cumpriu o acordado, não tendo o autor recebido nenhum valor e ainda segue sofrendo descontos mensais nos seus rendimentos; vi) foi vítima de um golpe realizado em conjunto pelas rés, e tal situação foi noticiada à Policia Civil do Distrito Federal por meio da ocorrência policial no 89.590/2022-1. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. De acordo com a inicial, foi creditado na conta do autor o valor de R$31.000,00 (trinta e um mil reais) referente ao empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil e o valor de R$60.464,02 (sessenta mil, quatrocentos e sessenta reais e dois centavos) referente ao empréstimo realizado junto ao Banco Pan. Nesse sentido, os Bancos cumpriram a obrigação assumida quando firmaram com o autor os contratos de empréstimo. Logo, não há plausibilidade no direito invocado pelo requerente para determinar que o Banco do Brasil e o Banco Pan procedam à suspensão das cobranças decorrentes dos empréstimos consignados, bem como se abstenham de proceder à inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que se trata, a princípio, de uma contraprestação legítima pelo valor que foi creditado ao autor. Noutro giro, reconheço a evidência do direito do autor em relação à primeira ré, tendo em vista as promessas de rentabilidades irreais por ela veiculada com a intenção de atrair os investidores, com grande probabilidade de se tratar de fraude em que se buscou iludir o autor para realizar a contratação dos empréstimos consignados. Acresço que existem diversas ações promovidas em face da primeira ré, o que evidencia o risco de os investidores não obterem êxito na recuperação de todos os valores investidos. Do exposto, concedo, em parte, a tutela cautelar de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros da empresa ré BX Consultoria, via Sisbajud, até o valor de R$ 91.464,02 (noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos). Ante o desinteresse da parte autora, deixo de designar audiência de conciliação. Defiro a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária. Anote-se. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Intimem-se da tutela de urgência deferida. Realizado o breve resumo para delimitação da matéria a ser analisada, passo ao exame. 1. SUSPENSÃO DESCONTOS No caso em análise, o autor, ora agravante, afirma ter sido vítima de fraude, de modo que afirma ser devida a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados contratados de forma irregular. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Observa-se que o suposto golpe mencionado pelo autor agravante necessita de dilação probatória, inclusive, considerando que ele afirmou que, anteriormente ao fato, teria recebido ligações da agravante para a contratação do negócio jurídico, o que leva a considerar a imprescindibilidade da produção de provas para perquirir o direito do consumidor. Inexistente prova de vício de consentimento quanto à contratação, não se pode, neste momento processual, simplesmente afastar a validade de contratos de consignação em folha de pagamento, inclusive, considerando inexistir nos autos o instrumento hábil a permitir a verificação da efetiva aceitação do autor, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes ora litigantes, inclusive, porque até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do negócio jurídico, inclusive, diante de ter havido um crédito em favor do agravante. Por fim, considerando a presunção de solvência das instituições financeiras rés, ora agravadas, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida pelo autor agravante nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser devolvidos. Assim, não havendo verossimilhança nas alegações do autor agravante, tampouco perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão da tutela de urgência, pelo que merece ser mantida a decisão hostilizada que indeferiu o pedido da suspensão dos descontos nas contas do autor. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo a agravante comprovado, no juízo perfunctório desta etapa processual, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, é impossível a concessão da tutela de urgência em seu favor. 3. Inexistindo indícios suficientes nos autos que demonstrem o nexo de causalidade e a responsabilidade do agravado, faz-se necessária a dilação probatória, a fim de demonstrar as circunstâncias da fraude, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1648980, 07305110220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a decisão agravada deve ser mantida quanto ao ponto. 2. Arresto Cautelar Pretende o agravante que seja realizado o arresto cautelar também nas constas do sócio da BX Consultoria em Gestão Empresarial e Financeira LTDA. Sem razão. Nota-se que o quadro societário da empresa a que se pretende o redirecionamento do feito é alheio à sociedade empresarial devedora, assim, a o pedido de redirecionamento da demanda ao sócio e consequente arresto de valores depende da instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Nesse sentido esclarece o Código de Processo Civil: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Resta claro pelo texto da lei, que os sócios devem ser citados e lhes é garantido o contraditório, de forma que, somente após a conclusão do incidente e de seu julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores dos sócios. Nesse sentido esclarece José Miguel Garcia Medina: Observância do princípio do contraditório e citação dos sócios. De acordo com o CPC/2015, instaurado o incidente, deve haver citação dos sócios, para que estes se manifestem, a respeito do pedido de desconsideração; no caso de pedido de desconsideração inversa em ação movida contra sócio, cita-se a pessoa jurídica. Na jurisprudência, já se decidiu, na vigência do CPC/1973, que seria desnecessário ouvir o terceiro, em relação ao qual teria ocorrido confusão patrimonial, orientação que não tínhamos por acertada, por violar o princípio do contraditório: “A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente. No caso, o reconhecimento da confusão patrimonial é absolutamente contraditório com a pretendida citação das demais sociedades, pois, ou bem se determina a citação de todas as empresas atingidas pela penhora, ou bem se reconhece a confusão patrimonial e se afirma que se trata, na prática, de pessoa jurídica única, bastando, por isso, uma única citação. Havendo reconhecimento da confusão, descabe a segunda providência” (STJ, REsp 907.915/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.a T., j. 07.06.2011). Tal orientação deve ser observada também em relação à empresa individual de responsabilidade limitada, já que a esta se aplicam, “no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas” (CC/2002, art. 980-A, § 6.o, inserido pela Lei 12.441/2011). (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.27) Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto nas contas dos sócios. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023 14:33:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador